Tribunal: STF
Processo: ARE 1598478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. DIREITO ADQUIRIDO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, OCORRIDA ANTES DO ADVENTO DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da EC nº 41/03; e 40, §5º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como foi bem destacado na decisão agravada, o servidor público que completa os requisitos para usufruir de licença prêmio em data anterior à EC 20/1998, e não a utilizou, tem direito ao cômputo em dobro do tempo de serviço prestado nesse período para fins de aquisição de aposentadoria.
Nesse sentido, vejamos o que diz a Lei nº 5.810/94:
[...]
Segundo o recorrente, porém, tal benesse não se aplica aos professores, posto que a possibilidade de conversão de licença prêmio para tempo de serviço/contribuição não gera efeitos para o requisito “tempo de efetivo serviço”, previsto no art. 40, §5º, CF:
[...]
Ocorre que o dispositivo mencionado não veda a conversão de licença prêmio para tempo de serviço para professores, de modo que a interpretação do recorrente sobre o tema em debate não encontra amparo legal e fere direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida.
Conforme se vislumbra Lei nº 5.810/94 e na jurisprudência, não foi feita distinção entre os servidores professores e não professores no que se refere a conversão da licença-prêmio não gozada em tempo de serviço, para fins de aposentadoria.
[...]
In casu, a impetrante, ora agravada, comprovou ter adquirido o direito ao cômputo da licença prêmio para tempo de serviço em período anterior a EC 20/1998, como indica o memorando de nº 3424/99, de (ID. nº 12173688 - Pág. 8).
Considerando ainda que a servidora exerceu o cargo de professor nível básico, é evidente que faz jus à contagem de tempo de contribuição fictício, decorrente do cômputo em dobro das licenças-prêmio, adquiridas anteriormente à vigência da EC nº 20/98, não usufruídas na atividade e, ainda, o fato de que a mesma durante todo o período laborado exerceu efetivamente as funções de magistério, nos termos do julgado RE 596672 AgR, STF, acima transcrito.
Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente